Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-74.2018.8.11.0047
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001479-74.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDERSON LUIZ VIEIRA - CPF: 084.601.469-60 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 035.180.771-39 (VÍTIMA), AUGUSTO CEZAR BARBOSA - CPF: 457.273.506-97 (VÍTIMA), STEFANIA MARTINS FAGUNDES - CPF: 039.903.091-37 (ASSISTENTE), MIROSMAR MONTEIRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.672.291-94 (ASSISTENTE), EBERLYMAR APOLINARIO NEIVA - CPF: 008.216.997-76 (ASSISTENTE), WESLEI VAGNER GERMANO DE PAULA - CPF: 002.915.551-79 (ASSISTENTE), MAURILO JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 046.674.281-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO MAJORADO –
1.

PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO
:
NÃO CONHECIMENTO DO
PRESENTE
RECURSO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SUPEDÂNEO LEGAL EM QUE SE FUNDAMENTA A INSURGÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
– IRREGULARIDADE SUPRIDA E DELIMITADA NAS RAZÕES RECURSAIS
– REJEI
ÇÃO
–
2. MÉRITO
:
2.1.
– PLEITEADA A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO
CRIME DE HOMICÍDIO COM BASE NO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E, SUBDISIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO OU LESÃO CORPORAL
– POSTULADA
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INCÊNDIO POR AUSÊNCIA DE DOLO E, SUBDISIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO
CORPORAL CULPOSA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – ANÁLISE DOS PEDIDOS REALIZADA POR ANALOGIA
ANTE O JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – 2.2. REQUERIDA ABSORÇÃO DOS CRIMES DE INCÊNDIO E DE OMISSÃO DE SOCORRO PELO DELITO DE HOMICÍDIO –
DESCABIMENTO – ANÁLISE QUE OFENDERIA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
APELANTE
NÃO CONDENADO
PELO ART. 135 DO CÓDIGO PENAL
.
APLICA
ÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DO §

7º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL
–
DESCABE O PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – 2.3. ALMEJADA A PRESCRIÇÃO VIRTUAL DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO VERBETE SUMULAR N. 438 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT – 2.4. POSTULADA A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
VALOR ARBITRADO QUE SE APRESENTA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar
do Ministério Público

Em que pese à defesa tenha
deduzido
pedidos não elencados no art. 593, III, do Código de Processo Penal, para que o apelante não seja
apenado
, em face do princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa e do contraditório, aplica-se, por analogia, a análise dos pedidos utilizando a alínea
d
do inciso III do art. 5
93 do referido
Codex
.

2.
Mérito

2.1.
É entendimento
pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente co
ntrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Assim, se a decisão do Conselho de Sentença encontrar-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá ser, esta, mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

2.2. A aplicação
da consunção ao crime de incêndio no de homicídio seria uma invasão à decisão do Conselho de Sentença.
Ademais,
o apelante sequer foi condenado pelo
delito de omissão de socorro,
não havendo, pois,
como
se falar e
m consunção
de tal conduta
.

2.3.
É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal.

2.4. O valor arbitrado a título de indenização se mostra inadequado e desproporcional, devendo ser reduzindo levando em consideração os prejuízos materiais e emocionais experimentados pela vítima.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos
doa autos de Ação Penal nº 0001479-74.2018.8.11.0047 – cód. 49114, originária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, na qual
Vanderson Luiz Vieira
, condenado pela prática do
delito previsto no art. 121, §2º, III e IV, do CP; (b) art. 250, §1º, “a”, do CP; e (c) art. 129, §§ 6º e 7º, c/c art. 121, §4º, c/c art. 13, §2º, “c”, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento mínimo da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para reparação dos danos causados à vítima Gílson de Oliveira, nos termos do artigo 387, IV, do CPP. (Id. 118619210 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer – Fato I (Homicídio) a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, subsidiariamente a desclassificação para tentativa de homicídio ou lesão corporal; Fato II (Incêndio) – absolvição, em razão da ausência de dolo, mas, quando muito, de forma culposa; Fato III (Lesão Corporal Culposa) – absolvição em relação à vítima Augusto César Barbosa, haja vista inexistir sequelas ou cicatrizes, além do mais, operou-se a prescrição virtual; Absorção dos crimes de omissão de socorro e incêndio pelo crime de homicídio doloso e consequentemente a mitigação das penas; afastamento ou redução da condenação da indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da condição financeira do réu. (Id. 118619221)

Em resposta, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de especificação do supedâneo legal em que se fundamenta a insurgência, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau.(Id. 118619224)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 1201774758)

“Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III e IV, do CP), lesão corporal culposa, com aumento de pena por omissão de socorro (art. 129, §§6º e 7º c/c art. 121, §4º todos do CP) e crime de incêndio majorado (art. 250, §1º, “a” do CP). Irresignação defensiva. 1) Preliminar ministerial objetivando o não conhecimento do recurso. Procedência. Ausência de especificação, na interposição e nas razões recursais, do supedâneo legal em que se fundamenta a insurgência.
Imprescindibilidade de delimitação com fulcro nas alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP. Recurso que sequer faz menção ao artigo. Inexistência de especificação da matéria devolvida à análise desta Corte. Inteligência do verbete 713 da Súmula do STF. Observância ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da CF). Dosimetria. Pedido genéricos. observância do princípio da dialeticidade recursal. Ausência dos pressupostos de admissibilidade. Pelo acolhimento da prefacial. 2) Mérito: a) Pretendia absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Veredicto condenatório que encontra suporte na prova colacionada aos autos. 2) Pretendida desclassificação por alegada causa superveniente que supostamente excluiu o dolo. Improcedência. Existência de nexo causal entre a ação praticada e o resultado. Laudo de necrópsia que concluiu que a causa do óbito se deu por edema agudo de pulmão e septicemia por conta das queimaduras que compreenderam mais de 90% (noventa por cento) da área corporal da vítima. Relação de causalidade entre a ação do agente e o falecimento da vítima comprovada. 3) Almejada a aplicação da prescrição virtual em relação ao crime de lesão corporal culposa (Fato 2). Impossibilidade. Entendimento da Sumula 438 do STJ. 4) Pretendida absorção do incêndio e da omissão de socorro pelo crime doloso contra a vida. Impertinência. Crimes autônomos e com vítimas distintas. Omissão de socorro aplicada como causa de aumento de pena, e não como crime autônomo. 5) Pretendido afastamento do valor arbitrado para reparação dos danos. Impossibilidade. Valor arbitrado de maneira escorreita e proporcional. Parecer pelo não conhecimento do recurso, mas, se conhecido, pelo seu desprovimento, para que seja mantido intacto soberano veredicto proferido pelo tribunal laico”.

A Douta revisão.

V O T
O

R
E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas do apelante, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal nº 0001479-74.2018.8.11.0047 – cód. 49114, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que condenou
Vanderson Luiz Vieira
, condenado pela prática do delito previsto no t. 121, §2º, III e IV, do CP; (b) art. 250, §1º, “a”, do CP; e (c) art. 129, §§ 6º e 7º, c/c art. 121, §4º, c/c art. 13, §2º, “c”, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 118619592 – p. 1/4)

“1. RESUMO DOS FATOS

FATO 1. No dia 13/06/2018, por volta das 04h20min, à rua Rio Grande do Sul,
n.°
461, Centro,
Figueirópolis
D’Oeste/MT, VANDERSON LUIZ VIEIRA, imbuído de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, ateou fogo em Gilson de Oliveira (fl. 23), levando-o a óbito no dia 16/06/2018, em decorrência dos ferimentos causados pelas queimaduras, conforme Certidão de Óbito (fl. 23), prontuário médico e documentos anexos (fls. 17/22) (art. 121, § 2°, incisos III e IV, do CP,
c.c
. art. 1°, inciso I, da Lei 8.072/90);

FATO 2. Na mesma data, hora e local mencionados acima, mediante a mesma conduta (atear fogo em Gilson), VANDERSON LUIZ VIEIRA, mediante dolo eventual, assumindo o risco do resultado, causou incêndio na residência da vítima, cujas paredes foram chamuscadas com fogo, tendo sido queimados uma cadeira, um sofá e o forro da residência (art. 250, § 1º, “a”, do Código Penal);

FATO 3. Na mesma data, hora e local mencionados acima, com a mesma conduta, VANDERSON LUIZ VIEIRA, por negligência, causou lesões corporais (queimaduras) na vítima Augusto Cézar Barbosa (fl. 06/08), vulgo “professor Cezinha”, conforme exame de corpo de delito anexo (fls. 12/14), a qual queimou-se tentando apagar o fogo da casa e da vítima Gilson, fogo que fora causado pelo denunciado, causando o risco da ocorrência do resultado, que era plenamente previsível nas circunstâncias, e foi assumido pelo denunciado, o qual, ainda, posteriormente ao crime, foragiu para evitar prisão em flagrante e não prestou socorro à vítima (art. 129, §§ 6º e 7º,
c.c
. art. 121, § 4º
c.c
. art. 13, § 2º, “c”, todos do Código Penal).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que VANDERSON LUIZ VIEIRA é usuário de drogas, maconha e crack, e manteve relacionamento amoroso com Augusto Cézar Barbosa por aproximadamente 8 (oito) meses, morando juntos por ocasião dos fatos, mas haviam terminado há 02 (dois) dias. Na ocasião, Gilson de Oliveira estava pernoitando na casa da vítima e do denunciado há aproximadamente 20 (vinte) dias.

Assim, no dia 13/06/2018, por volta das 04h20min, Augusto acordou e ouviu que VANDERSON e Gilson discutiam na cozinha. Logo que Augusto chegou no local, VANDERSON em tom agressivo ordenou-lhe que
sentasse
na cadeira, passando a exigir: “fala a verdade, fala a verdade”, ao que Augusto respondeu apenas que “nunca o traíra”.

Ainda nervoso e descontrolado, VANDERSON apanhou um isqueiro e um recipiente que continha álcool e despejou-o numa caneca de alumínio, momento em que Gilson e Augusto tentaram dissuadi-lo do intuito criminoso, eis que Gilson afirmou que “era amigo”, ao passo que Augusto rogou-lhe “por amor a Deus” não fizesse o que pretendia fazer.

Mesmo assim, VANDERSON, com vontade de matar, impelido pelo ciúme em face da relação entre Gilson e Augusto, quando Gilson tentou se levantar, jogou o álcool da caneca nele e ateou-lhe fogo com o isqueiro, dificultando a defesa da vítima, que estava sentada, e tinha deficiência na perna direita, locomovendo-se com dificuldade.

Ato contínuo, Gilson, com o corpo em chamas, andou pelo recinto tentando apagar o fogo, rolou no sofá que estava na sala e gritou por socorro, ao passo que Augusto, desnorteado, correu atrás de VANDERSON, que fugiu pulando o muro dos fundos, e depois ajudou Gilson, jogando-lhe água e almofadas umedecidas.

O relatório policial (fls. 25/33) demonstrou que o fogo queimou um sofá, uma cadeira e o forro da cozinha, bem como atingiu algumas paredes do recinto.

Tentando apagar o fogo, Augusto foi atingido pelas chamas, sofrendo queimaduras superficiais de segundo grau, no terço superior do antebraço esquerdo, do terço superior ao inferior do braço direito e no terço inferior do antebraço direito (fls. 12/14 – auto de exame de corpo de delito), o que era plenamente previsível nas circunstâncias, risco esse causado e assumido pelo denunciado VANDERSON LUIZ VIEIRA.

Tendo apagado o fogo em seu corpo, Gilson foi ao posto de saúde local, que o encaminhou ao hospital de Cáceres, que por sua vez o conduziu ao pronto socorro de Cuiabá, onde faleceu, no dia 16/06/2018, em decorrência da gravidade das queimaduras, que atingiram 90% (noventa por cento) de seu corpo (fls. 19/80), classificadas como de terceiro grau (fl. 21).

Os servidores do posto de saúde de
Figueirópolis
acionaram a Polícia, tendo comparecido no local os Militares Mirosmar Monteiro da Silva Ferreira (fls. 35/36) e José Horácio Neto da Silva (fls. 42/43), os quais, após obterem junto a Augusto o relato dos fatos, foram ao encalço de VANDERSON, mas não o localizaram, eis que foragiu para evitar a prisão em flagrante, não prestando qualquer socorro às vítimas.

Corroboram todo o narrado, as declarações de
Eberlymar
Apolinário Lima dos Santos (fls. 58/60) e Wesley Vagner Germano da Silva (fls. 61/63), quanto aos relacionamentos amoroso e de amizade entre o denunciado e as vítimas, bem como quanto à ação criminosa que lhes foi narrada por Augusto.

VANDERSON LUIZ VIEIRA foi capturado em Rolim de Moura/RO, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva, ocasião em que, interrogando, silenciou sobre os fatos.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio VANDERSON LUIZ VIEIRA, como incurso nas penas, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), dos seguintes dispositivos legais:

1. art. 121, § 2°, incisos III e IV, do CP,
c.c
. art. 1°, inciso I, da Lei 8.072/90;

2. art. 250, § 1º, “a”, do Código Penal; e

3. art. 129, §§ 6º e 7º,
c.c
. art. 121, § 4º
c.c
. art. 13, § 2º, “c”, todos do Código Penal.

Requer-se, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, seguindo-se instrução até a sentença condenatória. Requer-se, expressamente, fixação de valor mínimo aos danos morais sofridos pela família da vítima, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.”

PRELIMINAR MINISTERIAL.

O Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de especificação do supedâneo legal em que se fundamenta a insurgência.

O procedimento de processamento e julgamentos dos crimes contra a vida, possui diversas peculiaridades, pois possui o objetivo de evitar uma possível violação à soberania dos veredictos, assim, o art. 593, inc. III, do CPP, elencou os casos em que cabe recurso de apelação, vejamos:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III-das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

(...)

§1
oSe
a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunalad quemfará a devida retificação.

§2
oInterposta
a apelação com fundamento no
no
III,c, deste artigo, o tribunalad quem, se
Ihe
der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança.

§3
oSe
a apelação se fundar no
no
III,d, deste artigo, e o tribunalad quemse convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Em que pese realmente a defesa ter pleiteado pedidos que não estejam elencados no art. 593, inc. III, do CPP, para que o apelante não seja penalizado, em face
do princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa e do contraditório, aplica-se, por analogia, a análise dos pedidos utilizando a alínea “d”, inc. III, art. 593, do CPP.

Pertinente relembrar os direcionamentos de Renato Brasileiro de lima:

“Apesar de se tratar, a apelação interposta contra decisões do Júri, de recurso de fundamentação vinculada, a omissão do apelante em não indicar, no momento da interposição do recurso, as alíneas que fundamentam o apelo, representa mera irregularidade, não podendo o direito de defesa do acusado ficar cerceado por um formalismo exacerbado. Portanto, é possível, por ocasião das razões de apelação, se tempestivas, sanar vício de não terem sido indicados, na petição do apelo

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERAS IRREGULARIDADES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. 3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, determinando que o Tribunal de origem examine as razões recursais e julgue o recurso conforme entender de direito. (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021.)

Feitas essas considerações, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS.

Homicídio Qualificado e Lesão Corporal Culposa.

Inicialmente, ressalto que a apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, é possível a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’
. ”
(José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls.233)

“É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de surgir
. ”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., 2005, p. 913)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o
errorin

judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor
decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à percepção de todos, que todos
vêem
necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não
da
força dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora,
refletidana
decisão do Tribunal, não poderá ser havida como manifestamente contrária à
prova. ”
(FRANCO, Ary Azevedo, O Júri e a Constituição Federal de 1946, Forense, 1956, p. 262
) ”

Em análise dos autos e apreciando o conjunto probatório, verifica-se que os jurados decidiram em conformidade com as versões produzidas no curso da instrução criminal e no Plenário de Julgamento sobre os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal culposa, não havendo, portanto, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Conclui-se que restou fartamente comprovado os fatos imputados ao recorrente, por ocasião da sessão de julgamento, tanto é que foi condenado pela maioria dos votos dos nobres jurados, não merecendo ser acolhido o presente recurso, como passamos a demonstrar.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada através dos depoimentos prestados, e das provas acostadas aos autos.

Vejamos as provas produzidas nos autos, ao qual foram devidamente relatados pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

A vítima Augusto César Barbosa, presenciou os fatos, tendo declarado que: (Id. 118619209)

“Eu estava dormindo e eles estavam conversando na cozinha, e ficaram conversando lá e eu fui dormir, que eu tinha que levantar cedo pra dar aula, e
ai
era base, não lembro exatamente o horário, umas 4 e 20, por
ai
, eu escutei a discussão forte, alta e acordei. Assim que acordei eu levantei rápido e fui até a cozinha, eles estavam na cozinha, aí ele mandou eu sentar na cadeira, eu sentei, e ai ele ficou conversando com o Gílson, perguntando pro Gílson,
fala a verdade, fala a verdade, e eu perguntava, ficava indagando ele, verdade do que você quer saber, o que aconteceu, o que tá acontecendo, ele mandou eu calar a boca e só ouvir, e ai eu fiquei
queto
, aí no momento ele falou não sai daí, pegou uma leiteira, foi lá fora na área, colocou o álcool na vasilha lá e foi, e ai pediu pra Gilson: fala a verdade se não eu vou te jogar isso aqui e te tacar fogo. Aí eu fiquei assim, já quase fora de si, nervoso, e falei pra ele: para com isso, não faça isso, que que tá acontecendo? Não me responderam nada, e ai ele foi ficando nervoso com Gilson e tacou o álcool, eu levei um susto muito grande, falei: para com isso, não faz isso, pelo amor de Deus, aí eles conversando, se discutindo os dois, e o Gilson pedindo (inaudível) e ai ele pegou e riscou o isqueiro e tacou fogo no Gilson, aí o Gilson ficou apavorado e eu mais apavorado ainda, falei Vanderson não faz isso, pelo amor de Deus (inaudível) aí o Gilson ia entrando no banheiro, falei não entra aí não, eu falei não entra ai não, pelo amor de Deus, não entra ai não, a hora que ele foi entrar no banheiro o Vanderson saiu correndo com a vasilha na mão com álcool e eu corri atrás dele aí eu peguei uma coberta, enrolei o Gilson, ele saiu correndo pra sala o Gilson, sentou no sofá, começou a pegar fogo ele levantou, ai eu enrolei outra coberta e ele apagou o fogo, eu corri atrás do Vanderson pra ele não voltar com aquela vasilha, aí ele saiu correndo, eu até peguei uma banqueta e joguei e não acertou, ai ele pulou o muro e foi embora, eu voltei rapidamente pra trás, eu chego, o fogo já
tava
apagado e incendiando o sofá, eu falei me aguarda um minutinho, já tinha apagado o fogo, arrastei o sofá pra fora, larguei pegando fogo, no que eu voltei ele já tinha saído correndo pro hospital, larguei tudo e saí correndo atrás, cheguei no hospital não vi mais nada, eu desmaiei.”

In
casu
, nota-se que em relação ao homicídio, pelas provas dos autos, principalmente pelo depoimento da vítima sobrevivente, o apelante, motivado por ciúmes, jogou álcool e após ateou fogo na vítima, ao qual a veio ao óbito.

A defesa alega que a morte da vítima aconteceu em razão de causa relativamente independente e superveniente, afirmando que quando o ofendido estava com o corpo pegando fogo, tomou banho, o que “cozinhou” sua pele, ocasionando a morte.

As causas que interferem na produção de determinado resultado podem ser
absoluta
ou relativamente independentes.

Absolutamente independente é a causa que teria gerado a produção do resultado, ainda que inexistisse qualquer ação ou omissão por parte do agente, podendo ser preexistente, concomitante ou superveniente, considerando como marco temporal a conduta atribuída ao réu. Retirada a conduta do agente, por meio do juízo hipotético de eliminação, o resultado é alcançado sem qualquer modificação, motivo pelo qual não pode ser atribuído ao agente, que responderá apenas pelo seu dolo.

A causa relativamente independente, por sua vez, é aquela que possui uma ligação com a conduta do agente e que, conjugada com esta, dá causa ao resultado. Em regra, o agente responderá pelo resultado mais gravoso, seja a causa relativamente independente preexistente, concomitante ou superveniente.

Vejamos a doutrina na concepção de Rogério Sanches Cunha em sua obra Manual de Direito Penal, parte geral, volume único, editora jus
podivm
, ano de 2013, página 216,
in
verbis
:

“Nas causas relativamente independentes supervenientes é o elemento propulsor que se soma para a produção do resultado, ou seja, acontece após a causa concorrente. Ela pode ensejar de duas formas, a primeira é quando não por si só produz o resultado, sendo que nesta o agente responde pelo resultado causado, pois trata de evento previsível. A segunda forma é quando por si só produz o resultado e responde pelo dolo e não pelo resultado, uma vez que a causa efetiva do resultado é considerada um evento imprevisível, sendo que nesta exclui-se a imputação do resultado em relação ao agente responsável pela primeira causa concorrente.”

O Código Penal traz uma regra que limita o nexo de causalidade diante da existência de causa superveniente relativamente independente, que por si só produza o resultado.

É a regra do § 1º do artigo 13, Código Penal:

“A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, somente na hipótese de causa relativamente independente superveniente que, por si só, produza o resultado, é que o agente responderá apenas pelos fatos anteriores, não lhe sendo imputado o resultado mais grave.

Sobre o tema, ensina Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) Esse parágrafo exclui, desde logo, as causas preexistentes ou concomitantes referindo-se, portanto, somente às supervenientes. Quando ocorrer uma daquelas causas ditas preexistentes ou concomitantes, só haverá
as duas alternativas já referidas: ou são absolutamente independentes e excluem a relação causal ou são relativamente independentes e se aliam à conduta, não excluindo o nexo de causalidade.”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 1: parte geral. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 262).

No vertente
, não há que se falar em ocorrência de causa superveniente, ao observar o laudo de necropsia nº 1.1.01.2018.008276-01 (Id. 118619592 – p. 100/105) e a certidão de óbito, o ofendido veio a falecer de um edema agudo de pulmão pós septicemia decorrente de queimadura de 90% (noventa por cento) da área corporal.

No mais, pelo depoimento da vítima Augusto Cezar Barbosa, pois ele narrou que Gilson de Oliveira não foi tomar um banho quando estava pegando fogo. Vejamos:

“(...) aí o Gilson ia entrando no banheiro, falei não entra aí não, eu falei não entra
ai
não, pelo amor de Deus, não entra
ai
não, a hora que ele foi entrar no banheiro o Vanderson saiu correndo com a vasilha na mão com álcool e eu corri atrás dele aí eu peguei uma coberta, enrolei o Gilson, ele saiu correndo pra sala o Gilson, sentou no sofá, começou a pegar fogo ele
levantou
,
ai
eu enrolei outra coberta e ele apagou o fogo (...)”

Portanto, não se aplica a tese da defesa, pois não se verifica a ocorrência de causa capaz de romper o nexo de causalidade, posto que há uma relação de homogeneidade, uma sequência causal normal, em que o fato posterior constituiu prolongamento do anterior, sendo o resultado final imputável ao agente, nos termos do art. 13,
caput
, do CP.

Do mesmo modo, sobre a lesão corporal causada na vítima Augusto Cesar, observa-se que pelo fato de atear fogo, o réu estava ciente do risco, ou seja, em dolo eventual, aconteceu a lesão corporal, descritas no Exame de Corpo e Delito n.º 2018.186603 (Id. 118619592 – p. 17/18). onde o fendido ao tentar apagar o fogo ateado pelo apelante na
vitima
Gilson, sofreu lesões corporais de segundo grau, no terço superior do antebraço esquerdo, do terço superior ao inferior do braço direito e no terço inferior do antebraço direito, o que demonstra provas suficientes do crime de lesão corporal, sendo que também não há o que se falar de aplicar sua modalidade culposa.

Vejamos os trechos em que a vítima Augusto Cesar relata as lesões sofridas: (Id. 118619209)

“Juiz: Só pra eu entender o seguinte, no momento que o senhor pegou o cobertor e tentou arrumar a situação do fogo no Gilson, o senhor também foi atingido pelo fogo? Augusto: Não, só tive só
pequena lesõezinhas
no braço, mas foi muito pouco. Juiz: O senhor teve lesões, queimaduras no braço? Em virtude tentar diminuir o fogo no Gílson? É isso? Augusto: Sim senhor.”

Em síntese, como demonstrado, a decisão do Tribunal do Júri encontra apoio em elementos probatórios do feito, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente seadmitindoacassaçãodoveredictocasoesteseja manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.(...) A Corte de origem, ao afirmar a fragilidade das provas no sentido da versão acusatória, revela a existência de prova para embasar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri e a sua irresignação quanto à esta conclusão. Ocorre que, ao contrário do decidido no julgamento da apelação, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
REsp
1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016,
DJe
05/10/2016)”

Neste sentido, já se posicionou esta c. Câmara Criminal:

“(...) A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. (...) (N.U 0000602-85.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA
SILVA,Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019,
Publicado
no DJE 11/04/2019)”

Portanto, não há que falar que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se contrária a prova dos autos, bastando à análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão acusatória.

Incêndio

A defesa insurge
pela a
absolvição do crime de incêndio pelo crime da consunção ou a desclassificação para sua modalidade culposa, ao qual como já dito, será analisada como manifestamente contrária às provas.

Pois bem, vejo que assiste razão o apelo neste ponto.

Inicialmente, cumpre registrar novamente que é assegurado ao Júri a soberania de seus veredictos, conforme estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal.

É de elementar conhecimento que o julgamento proferido pelo Júri, somente poderá ser anulado com fundamento constante no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando a decisão dos jurados se revelarem completamente destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados.

Entende-se, neste vértice, que a inovação trazida pelo art. 483, III, do CPP não derrogou o art. 593, III, ‘d’, do CPP, não ofendendo a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em segundo grau de jurisdição, quando
esta
se mostrar diametralmente oposta às provas dos autos.

Impõe destacar que o delito previsto no artigo 250 do Código Penal possui como elemento a conduta de causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A incolumidade pública é o bem juridicamente protegido.

Sobre tal delito, leciona Rogério Greco:

"O núcleo causar é utilizado no sentido de produzir, ocasionar, provocar, enfim, dirigir
finalisticamente
a conduta no sentido de fazer com que ocorra o incêndio. Dissertando sobre o conceito de incêndio, assevera Noronha: "Incêndio não é qualquer fogo, mas tão só o que acarreta risco para pessoas ou coisas. É mister, pois, que o objeto incendiado seja tal que exponha a perigo o bem tutelado." (Código Penal Comentado - 12ª Ed - Ed.
Impetus
- pag. 931)

Segundo Damásio:

“O incêndio deve expor a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas (perigo comum). Se o fogo não tiver nenhuma potencialidade lesiva à vida, à integridade física ou ao patrimônio de um número de pessoas, o delito não estará caracterizado, podendo configurar-se o dano, se presente as
suas elementares”
. (Código Penal Anotado – 22ª edição – Ed. Saraiva, São Paulo, 2014, pág. 996)

No presente caso, pelas provas produzidas, o apelante ao jogar álcool sobre a vítima e após atear fogo, está tentou apagar se jogando no sofá da casa, o que fez o móvel pegar fogo, logo em seguida, o sofá foi arrastado para fora da residência e apagado, portanto, observa-se que não houve perigo a integridade física ou o patrimônio de outrem, sendo causado apenas dano no local, pois somente queimou o sofá, uma cadeira, forro de cozinha e um pedaço da parede, conforme é possível verificar no relatório policial de Id. 118619592 – pág. 35.

O art. 163, inc. II, do CP, preceitua que:

“Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime
é
cometido: I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II -
com
emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave
. (...)” (
g.n
)

O dano se consuma quando o agente, efetivamente destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia, seja ela móvel ou imóvel. Por se tratar de crime material, admite-se tentativa.

Portanto, em que pese a defesa não tenha insurgido no presente recurso na desclassificação para o crime de Dano, restou evidenciado que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo de rigor que se anule o julgamento, com base no art. 593, § 3º, do CPP, somente em relação ao crime de Incêndio.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

A defesa pede também a absorção dos crimes de omissão de socorro e incêndio pelo crime de homicídio doloso e consequentemente a mitigação das penas.

Contudo sem razão.

Como é cediço, o princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla absorve outras menos graves, que funcionam como meio, necessário ou normal, na fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
antefato
e pós-fatos impuníveis.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Rogério Grecco:

“Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consunção absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados
antefatos
impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato, o STJ editou a Súmula nº 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O
pós-fato
impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, ‘os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação
pratica
apenas o crime de moeda falsa (art. 289, CP).” (In Curso de Direito Penal, Parte Geral. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 31-32)

Em relação ao crime de incêndio, tenho que se
apresenta
prejudicado.

Quanto ao delito de omissão de socorro, não diz respeito ao crime previsto no art. 135, do CP, mas sim à causa de aumento de pena do §7º do art. 129, do Código Penal, não havendo, pois, que se falar em consunção.

PRESCRIÇÃO VIRTUAL

A defesa também pede a prescrição virtual em relação ao crime de lesão corporal cometido contra a vítima Augusto Cézar Barbosa, contudo, o vertido entendimento distancia-se da orientação pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, bem como, da própria corte Estadual de Justiça, pela inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009,REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, materializado na súmula 438. Vejamos:

“Súmula 438 do STJ- É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010,
DJe
13/05/2010)”

Trago ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ –
AgRg
no
REsp
: 1899529 R J 2020/0262597 -3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da
punibilidade
mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de
pedir,consistente
na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 40.750/
MT,Rel
. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017,
DJe
24/05/2017)

Não destoa o entendimento jurisprudencial do
Eg
. TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ANTECIPADA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PROCEDÊNCIA - FALTA DE AMPARO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA - PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. É vedado o reconhecimento de prescrição virtual ou antecipada, por inexistência de previsão legal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, entendimento inclusive sumulado por este último tribunal superior (Súmula n. 438 do S.T.J.), pois, a referida modalidade
de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. A
prescrição,somente
, se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal.” (TJMT, RSE 144680/2016, DES, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão que extinguiu a punibilidade dos apelados, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé. A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula nº 438 do STJ.” (TJMT,
Ap
40643/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –PRESCRIÇÃOPROJETADA – INCONFORMISMO DOPARQUET– PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃOA QUO– VIABILIDADE – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA Nº 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU APRESCRIÇÃOVIRTUAL– RECURSO PROVIDO. Aprescriçãoem perspectiva revela-se inadmissível em nosso sistema jurídico, seja em razão da ausência de previsão legal e da violação à garantia da não-culpabilidade, seja à luz do disposto no verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0000424-12.2011.8.11.0087, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NAPRESCRIÇÃODA PENA EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO OAFASTAMENTODAPRESCRIÇÃODA PENAVIRTUAL– VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA N. 438 STJ) – PROVIMENTO DO RECURSO. É vedado o reconhecimento deprescriçãoantecipada, por ausência de previsão legal, e por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 438 do STJ), bem como os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada ao condenado, porquanto aprescriçãosomente se regula pelo máximo da pena abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos preconizados nos
arts
. 109 e 110 do Código Penal. Recurso provido.” (N.U 0000721-
13.2012.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018,
Publicado
no DJE 03/09/2018)

Nesta linha intelectiva, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, é impróprio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade antecipada, em perspectiva ou virtual, com base apenas em condenação apenas hipotética.

Contudo, no presente caso, já existe uma condenação e uma pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção ao crime de lesão corporal em relação à vítima Augusto Cézar Barbosa, portanto existe a possibilidade de analisar a prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os
arts
. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, temos que a prescrição para o delito ocorreria em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ressaltando que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para um possível reconhecimento da matéria neste momento.

In
casu
, consta dos autos que o crime em análise foi cometido em 13 de junho de 2018, tendo sido a denúncia recebida em 13 de julho de 2018 (Id. 118619592 –pág. 85/86), a pronúncia em 04 de outubro de 2019 (Id. 118619596 – pág. 134/138), e a sentença condenatória foi prolatada em 06 de dezembro de 2021 (Id. 118619210).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, assim como entre a pronúncia e a prolação da sentença condenatória, não existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, insuficiente para que se operasse a prescrição para o delito de Lesão Corporal Culposa em questão.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Pugna ainda pela redução da condenação à indenização civil de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sentença condenatória o Magistrado
a quo
, fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização aos danos materiais, nos seguintes termos:

7.5. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.

À luz do art. 387, IV, do CPP e do princípio da congruência, com relação à vítimaGILSON DE OLIVEIRA, fixo o valor mínimo para reparação do dano emR$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tratando-se de danoin
re

ipsa
.

Os valores deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a contar da presente data (Súmula 362 do STJ).

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“14. A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

Requer-se, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, seguindo-se instrução até a sentença condenatória. Requer-se, expressamente, fixação de valor mínimo aos danos morais sofridos pela família da vítima, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.”

Portanto,
in
casu
, o
Parquet
pleiteou já na denúncia a reparação de danos, em um valor não abaixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e nas alegações finais, reforçou o pedido.

Ademais, a Defesa do apelante teve a oportunidade de impugnar o valor dos danos materiais, pois o Defensor Dativo Dr. Janderson Freitas da Costa apresentou alegações finas por escrito, de modo que o contraditório foi observado.

Não obstante, o arbitramento de indenização pelos danos causados pela infração sempre há de ser feito com moderação, proporcional ao nível socioeconômico do apelante e levando-se em conta o grau do dano provocado. Deve o magistrado, quando da fixação, pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício intelectivo e bom senso, atentando às peculiaridades do caso concreto.

E, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o quantum indenizatório, pois fixado no mínimo a reparar os danos sofrido pelo ofendido, certo
que
poderá este pleitear no juízo cível o complemento de tal montante.

Desta forma, verifica-se, assim, que foram respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que desde o início da ação penal a Defesa estava ciente do pleito de fixação de indenização mínima, entretanto, em nenhuma das oportunidades que se manifestou nos autos apresentou contrariedade ao pleito ministerial, pelo contrário, manteve-se inerte vindo a manifestar seu inconformismo apenas em sede recursal, e considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao apelo interposto por
Vanderson Luiz Vieira,
para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento, exclusivamente em relação ao crime de incêndio.

É como voto.

VOTO REVISOR
- Desembargador Luiz Ferreira da Silva

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Da leitura destes autos,
vejo
que o relator
deu provimento parcial ao presente recurso

para
anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento, exclusivamente em relação ao crime de incêndio.

Registro
primeiramente

a
minha concordância

com o voto
do relator
no que

concerne à rejeição da preliminar
suscitada pelo Ministério Público
, bem como
em relação as demais teses
que foram
desprovi
das n
o recurso interposto por
Vanderson Luiz Vieira
.

Contudo, peço vênia à Sua Excelência para dissentir do provimento quanto
à
te
se de que
a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova
destes
autos, quanto ao delito de incêndio, a fim de que o julgamento quanto a tal crime seja anulado.

Isso porque,
o relator deste acórdão registrou que o delito em análise caracterizaria, na verdade, dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal), razão pela qual entendeu que
a decisão do
Conselho de Sentença
é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o julgamento em relação ao crime de incêndio ser anulado, com base no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

No entanto,
as provas indica
m
a ocorrência do crime de incêndio, pois
ficou demonstrado que
mesmo ciente dos riscos e possíveis consequências de seus atos,
o apelante
lançou álcool
e ateou fogo no corpo d
a vítima
quando ela estava no interior da residência, assumindo
, com isso,
o
previsível
risco de
que o fogo
atingisse

tanto os móveis quanto o próprio im
óvel, como de fato
aconteceu, uma vez que
queimou o sofá
,
uma cadeira,
o
forro da cozinha,
bem como
as paredes da casa, causando incêndio no recinto
,
mediante dolo eventual, conforme relatório policial (I
D
118619592
,
p. 30/36).

Além disso,
constata-se
destes
autos que
o

ato praticado pelo apelante expôs a perigo a vida e
a
integridade física de seu companheiro e proprietário do imóvel (Augusto Cézar),
tanto é que e
ste
se lesionou ao tentar conter as chamas tanto do corpo da vítima de homicídio
(Gilson)
, quanto de sua residência.

Des
s
a forma, é importante registrar que
a
decisão do Tribunal do Júri encontra a
poio em elementos probatórios da
ação penal
, não podendo ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à prova
destes
au
tos, sendo
imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Negrit
amos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
.
4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no
óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Vê-se
,
pois, que
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além
do mais
, deve
ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Por conseguinte
, e
xistindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado
o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função

constitucional, acolhem uma d
as teses apresentadas
.

E
, no caso
sob apreciação
, consoante acima demonstrado, o Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas, não havendo, portanto, que se falar em
decisão contrária a prova
destes
autos, bastando a análise da perícia e das provas testemunhais, para constatar que o veredicto se encontra em consonância com a versão

acusatória.

Diante disso,
mudar a decisão d
o Conselho de Sentença seria forçar um
julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre
os quais
o da convicção íntima que norteia os julgamentos do
s componentes do Tribunal do
Júri
, porquanto em observância
à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional,
ou
de acordo

com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos.

Sendo a
ssim,
deve ser mantido
o veredito condenatório
, também, pela prática do crime de incêndio,
pois encontra respaldo em provas produzidas em ambos os ritos.

No que concerne
ao pleito de reconhecimento e aplicação do
princípio da consunção quanto ao
delito
de
incêndio pelo crime de homicídio
qualificado
e a mitigação
da respectiva
pena
,
igualmente
razão não assiste ao apelante.

Como é cediço, o princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla absorve outras menos graves, que funcionam como meio, necessário ou normal, na fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de
antefato
e
pós-fato
impuníve
is
, tal como se infere da doutrina de
Rogério Grecco
para quem
:

[...]
Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de
species
a genus, mas de
minus
a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consunção absorve a tentativa e
esta
absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc.

Antefato
impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados
antefatos
impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato, o STJ editou a Súmula nº 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O
pós-fato
impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, ‘os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa (art. 289, CP).
(In Curso de Direito Penal, Parte Geral. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 31-32)
.

No caso destes autos,
os
i
ntegrantes do
Tribunal do Júri, ao responder
em
à
quesitação
do crime de incêndio, reconhec
eram
que:

PRIMEIRO QUESITO: No dia 13 de junho de 2018, por volta das 4h2Omin, na Rua Rio Grande do Sul, n. 461, Centro,
Figueirópolis
D'Oeste/MT, a residência de AUGUSTO CEZAR BARBOSA foi incendiada?

(4) SIM (X) NÃO

SEGUNDO QUESITO: O réu VANDERSON LUIZ VIEIRA assumiu o risco de causar incêndio na residência da vítima AUGUSTO CEZAR BARBOSA ao acionar isqueiro?

(4) SIM (X) NÃO

TERCEIRO QUESITO: Os jurados absolvem o acusado VANDERSON LUIZ VIEIRA?

(X) SIM (4) NÃO

QUARTO QUESITO: A conduta do réu VANDERSON LUIZ VIEIRA, provocando o incêndio, decorreu de culpa, consistente em acender um isqueiro próximo à
vitima
GILSON DE OLIVEIRA, quando este estava com álcool no corpo?

(1) SIM (4) NÃO

QUINTO QUESITO: O réu VANDERSON LUIZ VIEIRA causou incêndio em casa habitada ou destinada a habitação?

(4) SIM (X) NÃO”

O
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando tema semelhante, deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. "Admitida a
imputatio
acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in
totum
e de pronto" (
EDcl
no
REsp
1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
24/05/2018).

2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in
casu
, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraudeprocessual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunçãoimerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (
AgRg
no
REsp
1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe
08/11/2018).

3.
Oreconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júripara crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.

(STJ,
REsp
n. 1.896.478/PR, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
de 8/2/2021)
.
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. INCÊNDIO (ART. 250 DO CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1.
O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, reconheceu a incidência do princípio da consunção entre os crimes de incêndio e de homicídios tentados, absorvido o incêndio pelos delitos dolosos contra a vida.

2.
O Tribunal do Júri, ao responder à
quesitação
acerca do crime de incêndio, reconheceu que no dia 05 de agosto de 2011, por volta das 17h20min, na Rua Renato Pompeu, n. 110, no interior da residência, bairro
Itacolomi
, na cidade de Gravataí/RS, um incêndio foi causado, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem (e-STJ fls. 880). Assim, não podia a Corte de origem, sem ofender a competência absoluta e a soberania do Conselho de Sentença, ter aplicado o princípio da consunção
.

3.
O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de incêndio pelos de tentativas de homicídios encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.524.253/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016,
DJe
de 1/6/201.)
.

Destacamos

De
starte
, a aplicação da consunção ao crime de incêndio no de homicídio seria
, igualmente,
uma invasão
de competência ao Conselho de Sentença, ferindo
o

princípio da soberania dos veredictos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto p
or
Vanderson Luiz Vieira
,
mantendo incólume a sentença
condenatória
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022